Tribunal: TJDFT
Processo: 0743046-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743046-85.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRIGIDALINA MARIA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito